Tribunal: STF
Processo: AI 734354
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. LEGALIDADE. 
   AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

1.	Supostas 
   ofensas aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla 
   defesa, do devido processo legal e da ausência de fundamentação 
   residem no campo processual.
2.	Agravo regimental improvido.